Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007728-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EXECUTIVA JÁ ADOTADA NA ORIGEM PARA GARANTIA DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, naquele momento processual, o pedido de aplicação de multa diária formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, sob alegação de descumprimento de decisão liminar que determinou a realização de cirurgia ortopédica em favor do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para reforma da decisão interlocutória, a fim de determinar a incidência de astreintes em razão de alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde
.

III. Razões de decidir

3. Embora existam indícios de que a autorização administrativa da cirurgia não tenha resultado no imediato cumprimento da decisão judicial, a agravada sustentou que o procedimento já havia sido previamente autorizado, não sendo realizado em razão da necessidade de atualização de exames médicos indispensáveis à continuidade do tratamento.

4. A controvérsia acerca do efetivo descumprimento da ordem judicial demanda dilação probatória, especialmente para apuração das providências efetivamente adotadas pela operadora e da eventual resistência injustificada ao cumprimento da obrigação imposta.
5. A aplicação de astreintes exige demonstração suficiente da resistência ao cumprimento da decisão judicial, não se mostrando adequada sua imposição imediata diante da existência de controvérsia fática ainda pendente de esclarecimento.

6. O pedido recursal possui natureza patrimonial e coercitiva, não evidenciando risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a reforma imediata da decisão agravada.

7. A urgência relacionada à realização da cirurgia encontra-se resguardada por medida executiva já determinada pelo juízo de origem, consistente no bloqueio de ativos financeiros para custeio direto do procedimento médico, circunstância que assegura, neste momento, a tutela do direito à saúde do agravante.
8. Ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade ou teratologia na decisão interlocutória, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de astreintes pressupõe demonstração suficiente do descumprimento da obrigação judicial imposta. 2. Havendo controvérsia fática acerca das providências adotadas para cumprimento da decisão judicial, revela-se necessária a dilação probatória antes da imposição de multa diária. 3. A existência de medida executiva apta a assegurar a realização do tratamento afasta a urgência necessária à reforma imediata da decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 536 e 537; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.899.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.693.656/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.03.2021; STJ, REsp nº 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8007728-33.2026.8.05.0000,
de Feira de Santana,

em que é agravante
ELDA SHIRLEY ARAGAO DOS SANTOS MOREIRA e outro
e agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.